Tribunal: TJES
Processo: 0003059-65.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003059-65.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HENRIQUE CESAR RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003059-65.2022.8.08.0021

APELANTE:
HENRIQUE CESAR RODRIGUES, HENRIQUE SANTOS DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Henrique César Rodrigues contra sentença que condenou o apelante à pena de 13 anos de reclusão e 1.300 dias-multa pela prática do crime tipificado no
caput,
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia narra que policiais militares encontraram aproximadamente meio quilo de cocaína e balança de precisão no assoalho do veículo onde o réu se encontrava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra a autoria e materialidade do crime de tráfico; (ii) estabelecer se a natureza e quantidade dos entorpecentes admitem a desclassificação para o delito de uso compartilhado; (iii) determinar a legalidade da exasperação da pena-base quanto aos vetores culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime; (iv) verificar a competência para análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovam-se a materialidade e a autoria delitivas pelo Boletim Unificado, Laudo Toxicológico e depoimentos testemunhais dos policiais militares, os quais possuem especial relevo probatório quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

Goza de presunção de legitimidade o depoimento de agentes públicos prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não se admitindo a desqualificação apenas pela função estatal exercida.

Inviabiliza-se a desclassificação para o crime previsto no § 3º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, quando a apreensão de expressiva quantidade de cocaína e de balança de precisão indica nítida destinação mercantil.

Afasta-se a nota negativa da culpabilidade fundamentada no discernimento da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, por constituírem pressupostos do próprio crime, sob pena de configurar
bis in idem
.

Inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado mostram-se inidôneos para a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria.

Representam elementos intrínsecos ao tipo penal de tráfico a busca por lucro e o perigo abstrato à coletividade, o que veda o incremento da pena nos vetores motivos e consequências do crime.

Mantém-se o sopesamento negativo das circunstâncias do crime em razão da elevada quantidade de entorpecente e da localização da abordagem em proximidade a unidade de saúde, conforme diretriz do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares colhido sob o contraditório reveste-se de plena eficácia probatória para fundamentar condenação criminal.

A apreensão de grande quantidade de droga e aparelhos de pesagem afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de uso compartilhado.

Elementos integrantes do conceito analítico de crime ou inerentes ao tipo penal não podem servir de fundamento para a exasperação da pena-base.

A natureza e a quantidade da substância entorpecente possuem precedência na fixação da pena-base no crime de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
:
caput
do art. 33 e art. 42 da Lei 11.343/2006; alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003059-65.2022.8.08.0021

APELANTE: HENRIQUE CESAR RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HENRIQUE C
É
SAR RODRIGUES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (ID 18114465), por meio da qual fora condena pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 18113782, pp. 02/048) que, no dia 18 de outubro de 2022, por volta das 23h53min, na Rua Cachoeiro de Itapemirim, Bairro Ipiranga, em Guarapari/ES, o denunciado trazia consigo entorpecentes destinados à comercialização. Policiais militares, em patrulhamento preventivo, visualizaram um veículo prata estacionado de forma a obstruir uma garagem, com quatro ocupantes em seu interior.

Ante a fundada suspeita, a guarnição realizou a abordagem, momento em que os ocupantes demoraram a desembarcar, demonstrando evidente nervosismo. Durante a busca no interior do automóvel, os agentes da lei localizaram, no chão do banco traseiro, local precisamente ocupado pelo apelante HENRIQUE CÉSAR RODRIGUES, 01 (um) tablete de cocaína pesando aproximadamente meio quilo, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) porção menor de cocaína, além de um aparelho celular quebrado.

Apurou-se que o recorrente solicitou o serviço de transporte por aplicativo e, no trajeto, determinou que o motorista parasse para o ingresso de um corréu, que posteriormente logrou êxito em ludibriar a identificação criminal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, sob a tese de insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim de Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 18114447), que atestam a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, além da prova oral colhida.

No tocante à autoria, em sede judicial (depoimento transcrito na sentença), o apelante negou envolvimento com o narcotráfico, sustentando que desconhecia a existência da droga no veículo e que fora coagido a confessar na etapa inquisitorial.

Por outro lado, sabatinadas em Juízo, as testemunhas Policiais Militares Thiago Silva Ribeiro e Homenick Ferreira Moraes declararam, de forma uníssona, que o entorpecente e a balança de precisão estavam em local visível no assoalho traseiro, onde o réu se encontrava.

Sob tal ótica, o depoimento da testemunha Nathalia Mariano Almeida, prestado na esfera policial, reforça o arcabouço acusatório ao afirmar que visualizou o apelante ingressar no veículo portando uma sacola, a qual continha os materiais ilícitos apreendidos.

Diante disso, é digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais; ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha, notadamente quando em harmonia com os demais elementos de convicção.

À luz desse compasso, deve ser conferida total credibilidade à palavra dos policiais, agentes públicos que atuam sob o manto da presunção de legitimidade. Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP) .

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante detinha a posse da droga, resta inviável a pretendida desclassificação para o delito de uso compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06).

A análise do contexto fático demonstra que a apreensão de meio quilo de cocaína e de uma balança de precisão é incompatível com o consumo eventual e sem intuito de lucro.

À luz de tal panorama, o potencial de fracionamento da droga, estimado em oito mil unidades para venda, evidencia a nítida destinação mercantil da substância.

Superada tal aresta, a Defesa requer a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, a fixação da reprimenda deve observar parâmetros proporcionais. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao exasperar a pena-base em razão da valoração negativa de vetores como a culpabilidade, antecedentes e personalidade voltada ao crime.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências, havendo
fixado a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão
.

No que tange à
culpabilidade
, insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

O sopesamento negativo da circunstância judicial culpabilidade fora arregimentado no fato de que o réu
“
tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crimes.”

Nesse compasso, insta salientar que o discernimento sobre a ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa constituem pressupostos para a própria configuração do crime, integrando a culpabilidade em sentido estrito, não podendo ser utilizados para agravar a sanção na primeira fase da dosimetria sob pena de incidir em inaceitável
bis in idem
.

Ademais, a utilização de condenações pretéritas para justificar maior reprovabilidade da conduta foi objeto de valoração nos vetores relativos aos antecedentes e à reincidência, de modo que a manutenção de tal fundamento no campo da culpabilidade configuraria dupla punição pelo mesmo fato. Destarte, afasto a valoração negativa deste vetor.

Por sua vez, a desvaloração do vetor
personalidade do agente

restou amparado na existência de condenações anteriores e de diversas ações penais em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Ocorre que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais, ações penais sem trânsito em julgado ou mesmo condenações definitivas pretéritas são elementos inidôneos para a aferição da personalidade do acusado, uma vez que tais registros devem ser sopesados unicamente nos campos dos antecedentes e da reincidência, sob pena de incorrer em indesejado
bis in idem
. Assim sendo, neutralizo a nota negativa atribuída a tal circunstância judicial.

Prosseguindo, a negativação do balizador
motivos
restou consubstanciada no suposto "espírito de ganância" do apelante e na afirmação de que a difusão de drogas serve para financiar outros delitos.

Todavia, é cediço na jurisprudência pátria que o desejo de obtenção de lucro fácil e a ganância são elementos intrínsecos ao tipo penal de tráfico de drogas, o qual possui natureza eminentemente mercantil.

Outrossim, fundamentações genéricas sobre a insegurança gerada no seio social ou suposições abstratas sobre o financiamento de outras práticas criminosas, sem a demonstração de dados concretos que extrapolem a gravidade inerente ao próprio delito, mostram-se inidôneas para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Destarte, afasto a desvaloração deste vetor.

Por outro lado, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
deve ser preservada, uma vez que amparada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aproximadamente meio quilo de cocaína, substância de elevado potencial destrutivo e alto valor de mercado, estimado em cerca de cinquenta mil reais. Ademais, restou demonstrado que o entorpecente possuía elevado potencial de fracionamento, podendo render cerca de oito mil unidades para venda individual, o que evidencia uma significativa capacidade de difusão ilícita no seio social.

Nesse panorama, a localização da abordagem também confere especial gravidade à conduta, visto que o veículo onde a droga e a balança de precisão foram localizados encontrava-se estacionado nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Ipiranga. Tal circunstância denota maior audácia e periculosidade, pois a prática delitiva ocorreu em local de intensa e constante circulação de pessoas, expondo a coletividade a um risco acentuado e gerando insegurança em área destinada à saúde pública. Destarte, considerando o comando do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que impõe a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as demais circunstâncias judiciais, a nota negativa deste vetor revela-se plenamente legítima e proporcional à gravidade fática da infração.

Por fim, o sopesamento negativo do vetor das
consequências do crime
fora arregimentado no fato de que o delito de tráfico de drogas é de perigo abstrato e ofende potencialmente toda a coletividade. Todavia, tal fundamentação revela-se inidônea para amparar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido, por constituir fator intrínseco à infração penal, afasto a desvaloração deste balizador.

Insta pontuar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a desvaloração de 06 (seis) moduladores negativos, observa-se que o Juízo de origem adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 (um sexto) a incidir sobre a pena mínima, havendo majorado a pena em 01 (um) ano para cada vetorial desvalorado, totalizando a pena-base em 11 anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Desta feita, remanescendo apenas dois moduladores negativos, antecedentes e circunstâncias do crime, utilizo a fração adotada pelo juízo sentenciante, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Reconhecida a agravante da reincidência, majoro a pena na fração paradigma de 1/6, elevando a pena para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

À míngua de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, fixo a
PENA DEFINITIVA em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Sobreleva salientar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica da acusada.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)